Tribunal: TJMT
Processo: 1003784-37.2018.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1003784-37.2018.8.11.0007
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 43451991):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CONSULTA E AVALIAÇÃO COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA E PROCEDIMENTO CIRURGICO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PEDIDO GÉNERICO, INCERTO E INDETERMINADO - NÃO CABIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO – AFASTADA – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS (EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014) - PREQUESTIONAMENTO – DISPENSADA A REFERÊNCIA EXPRESSA- RECURSO PARCILMENTE PROVIDO.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.
Não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença decorrente de pedido formulado em momento em que era impossível definir, de plano, a extensão do tratamento necessário à preservação da saúde, notadamente quando evidente a intenção do magistrado sentenciante de resguardá-la diante de eventualidades que pudessem advir do tratamento inicialmente especificado no decisum.
Atestada a necessidade do tratamento indicado para resguardar a saúde e a vida do autor, por meio de laudo/receituário médico, não há que falar em ausência de comprovação.
Há que se considerar ainda a hipossuficiência do paciente para custear o tratamento, não podendo o Poder Judiciário negar prestação jurisdicional aos necessitados.
Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.” (N.U. 1003784-37.2018.8.11.0007, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2020).
Alega violação ao artigo 134, §§2o e 4o, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (ID 51427486).
Contrarrazões (ID 52551986).
É o relatório. Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC
A controvérsia deste recurso extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou a Magistratura e ao Ministério Público.
O Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Na referida decisão, levou-se em conta que as Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão acima referida.
Assim, como o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI